Tribunal: TJSP
Processo: 1090751-10.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Busca e Apreensão. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por deixar o banco-autor de praticar ato que lhe incumbia (manifestar-se acerca do resultado da pesquisa de endereço da ré feita no sistema Petrus). Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (art. 485, III, do CPC). Fundamento que só autoriza a extinção do feito se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Busca e Apreensão. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por deixar o banco-autor de praticar ato que lhe incumbia (manifestar-se acerca do resultado da pesquisa de endereço da ré feita no sistema Petrus). Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (art. 485, III, do CPC). Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, o que não foi observado no caso em exame. Sentença anulada. Recurso provido.